Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801482-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 08014-82.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI/PA

IMPETRANTE: ADV. YNDIRA MAGNO NORONHA (OAB/PA Nº 1.094)

PACIENTE: RENILDO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. NULIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO COACTO DA DELEGACIA DE CHAVES/PA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM DE ANANINDEUA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Afigura-se improcedente o pleito de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para garantia da ordem pública, diante
da periculosidade real do agente, evidenciada não só por modo de agir – praticando furto de gado em região ribeirinha e de difícil acesso –
, como também pela relevância de salvaguardar a
aplicação da lei penal
, considerando

que permaneceu foragido por aproximadamente 09 (nove) meses.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. O reconhecimento de
nulidades
no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo
à parte (
pas de nullité sans grief
), sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso.

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Yndira Magno Noronha, em favor de
Renildo Santos da Silva,
denunciado pela prática do delito de furto qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

A impetrante – após discorrer sobre a situação fática de um corréu que foi solto, sob condições, pelo juízo
a quo
e de o Ministério Público de 1º Grau ter-se manifestado favorável à revogação da prisão preventiva do paciente – aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida extrema, sobretudo considerando as condições pessoais favoráveis do coacto.

Afirma, por fim, que:
“ao ser transferido da delegacia de Chaves/PA, cidade em que reside, e sem nenhuma justificativa plausível, para a CT Cidade Nova, além de não contribuir em nada para o processo, submeteu ao paciente dificuldades de defesa e comunicação com seu patrono, e pior, desde sua transferência as vésperas do natal, está com restrição de acesso a quites básicos de higiene pessoal conforme determinação da Portaria nº 994/2019 –GAB/SUSIPE/PA, tendo que sofrer além de restrição de liberdade, condição sub-humana degradante que cabe inclusive representação conta seus direitos fundamentais”.

Por esses motivos e após ressaltar a possibilidade concreta de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, requer:

“tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, em pedido subsidiário, que não se espera, mas sendo denegada a liminar, que seja garantida a dignidade do paciente para ter acesso a quites básicos de higiene e transferência imediata para a comarca de sua residência, qual seja, Chaves/PA, considerando a inexistência de justificativa para sua transferência”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional, foram redistribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, tendo a referido Desembargador indeferido a liminar, requisitado informações à autoridade inquinada coatora e remetido ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ainda, o retorno ao meu gabinete para julgamento.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.803.937).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

A irresignação da impetrante de que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar que lhe foi imposta, não merece prosperar.

Como de sabença geral, a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art.
5º
,
LXI
,
LXV
e
LXVI
, da
CF
). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste e. Tribunal, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Na hipótese, a prisão preventiva foi decreta pelos seguintes fundamentos (ID nº 2.768.158 – pg. 33/36):

“Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia do Município de Santa Cruz do Arari/PA requerendo a prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de RUBENS MARTINS GEMAQUE, vulgo ‘’PITA’’, IVANILDO DOS SANTOS FURTADO, vulgo ‘’VAICO’’, e
RENILDO SANTOS DA SILVA, vulgo ‘’ ORELHA’’,
sob a acusação do cometimento do crime de Furto Qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta, em data, horário e local incertos perdurando até o dia 19 de janeiro de 2019, no município de Santa Cruz do Arari/PA, os agentes supra-apontados, em companhia de outros indivíduos ainda não identificados, se associaram para o fim de praticar crimes de abigeato em localidades rurais.

Consta também, que
no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 16h00min, no interior das fazendas "RETIRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS", "RETIRO SO BENEDITO", e "RETIRO SANTA EMÍLIA", localizados na zona rural do município de Santa Cruz do Arari/PA, previamente associados, e com identidade de propósitos, os denunciados RUBENS MARTINS GEMAQUE, vulgo "PITA"; IVANILDO DOS SANTOS FURTADO, vulgo "VAICO" e RENILDO SANTOS DA SILVA, vulgo "ORELHA", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram das referidas fazendas, para proveito comum, 10 (dez) semoventes domesticáveis de produção (bubalinos) de propriedade das vítimas EVERTON JOSÉ MONTEIRO SACRAMENTA (RET. N.Sª DAS GRAÇAS), RAUL DOS SANTOS PANTOJA (RETIRO SO BENEDITO) e SIDCLEI SACRAMENTO DA PAIVA (RETIRO SANTA EMÍLIA).

A representação veio acompanhada do procedimento de investigação aberto pela autoridade policial para apuração do fato, documentos e depoimentos de vítimas e testemunhas conforme fls. 12/28. Com base nas investigações o Ministério Público manifestou-se pelo pedido com a decretação da prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos art. 311 c/c 312, caput c/c 313, I, todos do Código Processo Penal.

É o relatório.
Decido.

Em análise detida dos autos verifico que a conduta atribuída aos representados se amolda melhor, em tese, ao cometimento delitivo previsto no art. 155, § 6º (furto de semovente domesticável de produção), c/c art. 288 (associação criminosa), ambos Código Penal Brasileiro, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

Pois bem, para se decretar a prisão preventiva é necessário que se encontrem presentes os requisitos legais do fumus boni júris e do periculum in mora, ou seja, fique comprovada a existência do crime e tenha indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias a exijam para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (arts. 311 e 312 do CPP). Também para sua admissão se faz necessário que se configure uma das hipóteses do art. 313 do CPP.

Com efeito, vislumbra-se no presente caso, através da análise dos elementos trazidos aos autos, que existem, sem sombra de dúvidas os pressupostos e requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do representado, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

........................................................................................................

Por fim, considerando as provas já demonstradas, os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva pelos representados e com base nos dispositivos consubstanciados nos artigos 311, 312, caput e 313, I, c/c 245, ambos do CPP, DEFIRO o pedido feito pela autoridade policial e

decreto a
PRISO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSO DOMICILIAR EM DESFAVOR DE RUBENS MARTINS GEMAQUE, vulgo ‘’PITA’’, IVANILDO DOS SANTOS FURTADO, vulgo ‘’VAICO’’, e RENILDO SANTOS DA SILVA, vulgo ‘’ ORELHA’’.

É imperioso destacar, ainda, que o
decisum
que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar – mesmo com parecer favorável do
Parquet –
, demonstra de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o denunciado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo fato de que suas práticas delituosas destinam a furto de gado, prática conhecida na região como bovineiro, e que causa grande intranquilidade à população, que fica à mercê desses crimes originados pelo difícil acesso da região impossibilitando a chegada de segurança pública com frequência.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátria que a priso preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretaço e/ou manutenção, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento do acusado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis,
vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum e reiterada perpetração em si do ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo modus operandi de sua ação.
Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Acrescente-se que, de acordo com reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.

Nesse cenário, destaca-se posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal:

........................................................................................................

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, infestável a mantença da custódia cautelar,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
RENILDO SANTOS DA SILVA, vulgo “ORELHA”,
com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal”. (Grifei).

Com efeito, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não constato qualquer mácula no decreto constritivo, tampouco na decisão que o manteve, sendo os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do paciente como forma de salvaguardar a ordem pública, destacando
a periculosidade concreta do coacto revelada pelo modo de proceder na empreitada criminosa,
consubstanciada na prática de furtar gado em região ribeirinha e de difícil acesso.

Abro aqui um parêntese para observar que essa prática ( roubo de gado ) em municípios da Ilha do Marajó, onde a atividade pecuária constitui o item fundamental de sua base econômica, além de extremamente perturbador da tranquilidade da atividade negocial, que assegura a manutenção da sobrevivência do lugar, torna-se danosa a paz social.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva também se encontra devidamente justificada, na necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal
, sobretudo considerando que
o coacto permaneceu foragido por aproximadamente 09 meses
.

Em complemento, entendo necessária a seguinte ponderação, considerando a inovação introduzida pela Lei nº
13.964
/2019 –
Pacote anticrime -
, pelo que deve ser rechaçada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, tendo em vista o período em que o cacto ficou foragido.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual impõe-se sua manutenção.

Acrescento, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, não são suficientes, para, por si sós, elidiriam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

No que pertine à alega nulidade da transferência do coacto da delegacia de Chaves/PA, para a Central de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua, pois
“submeteu ao paciente dificuldades de defesa e comunicação com seu patrono, e pior, desde sua transferência as vésperas do natal, está com restrição de acesso a quites básicos de higiene pessoal conforme determinação da Portaria nº 994/2019 – GAB/SUSIPE/PA”,
melhor sorte não socorre o paciente
.

Digo isso pois, a Lei Processual Penal adota, nas
nulidades
processuais, o princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a
nulidade
se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo
prejuízo
para a parte.

No caso dos autos, além da Portaria nº 994/2019-GAB/SUSIPE/PA, não vedar o acesso dos presos à quites básicos de higiene pessoal – dispondo apenas sobre a uniformização do procedimento de visitas nas unidades penitenciárias –, a transferência do coacto para a Central de Triagem de Ananindeua, aproximou o paciente de sua advogada que tem,
de acordo com a inicial
, endereço profissional na cidade de Belém.

Ademais, comungo do entendimento apresentando pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que:
“ao integrar-se no sistema penitenciário, tanto na condição de preso provisório , quanto na situação de preso condenado com sentença transitada em julgado, o encarcerado estará submetido a um conjunto de direitos e deveres, isto é, regras de conduta, as quais devem ser observadas, porquanto concebem ordem e disciplina nas casas penais, e se mostram , por sua vez, indispensáveis ao cumprimento das finalidades da prisão, quais sejam , acautelatória (prisão provisória ) e para satisfação da pretensão executória do Esta do (prisão definitiva)”.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020